Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-55.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004256-55.2010.8.14.0006

APELANTE: OLENILTON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO CABÍVEL ACERCA DE SUPOSTAS CONTRADIÇÕES ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Em momento algum o Embargante indicou erro, obscuridade, contradição ou omissão. Pelo contrário, este somente afirma haver uma suposta contradição entre julgados deste Tribunal, de modo que a via eleita é inadequada para tal discussão.

2.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

3.

Embargos de Declaração
, conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0004256-55.2010.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: OLENILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADA: SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OLENILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face de acórdão ID 14609206, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTEM MOTIVOS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apelação da autora. Alegação de afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo singular.

2. Prescrição anual prevista no art. 206, § 1º, II, “b” do CC. Termo inicial do prazo prescricional: data da ciência inequívoca do segurado acerca de sua moléstia.

3. Ciência da doença em 26/09/2005, data do comunicado do INSS acerca do deferimento do benefício acidentário por invalidez

4. Ação interposta somente em 18/05/2010.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

Alega o Embargante que há contradição no acordão frete as “decisões entre este Egrégio Tribunal, pois este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já havia firmado o entendimento que o instituto da prescrição não poderia ser aplicado aos processos de cobrança de indenização de seguro por incapacidade enquanto não fosse determinado a produção da prova da perícia médica, que geraria convicção do fato gerador da incapacidade, no que pese a existência da incapacidade, a natureza da incapacidade [se doença ou acidente] e o grau da incapacidade, para fins de pagamento do valor devido”.

Em contrarrazões, a Embargada afirma que o Embargante “solicita algo que foge a realidade do recurso interposto”, visto que em momento algum houve qualquer tipo de obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Pela leitura do recurso, nota-se que em momento algum o Embargante indicou erro, obscuridade, contradição ou omissão. Pelo contrário, este somente afirma haver uma suposta contradição entre julgados deste Tribunal, de modo que a via eleita é inadequada para tal discussão, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No caso, a parte Embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC, o que acarreta o não-conhecimento do recurso, consoante o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)
.

Portanto, resta patente o objetivo da recorrente de obter nova análise dos fatos e provas já julgados, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Isto posto, pelas razões acima,
CONHEÇO E REJEITO
o recurso de embargos de declaração, mantendo o acordão combatido em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024